Tribunal: TJSP
Processo: 1013493-57.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Cooperativa
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO – COOPERATIVA DE CRÉDITO – SICCOB – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – Incidência do CDC – Cooperativa de crédito que por integrar o sistema financeiro nacional e operar como fornecedora de crédito se equipara às instituições financeiras – Aplicação do CDC no caso concreto – Precedentes do STJ – Relação jurídico-material que não é de cooperativismo – Mitigação de cláusulas contratuais –

Ementa:
APELAÇÃO – COOPERATIVA DE CRÉDITO – SICCOB – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – Incidência do CDC – Cooperativa de crédito que por integrar o sistema financeiro nacional e operar como fornecedora de crédito se equipara às instituições financeiras – Aplicação do CDC no caso concreto – Precedentes do STJ – Relação jurídico-material que não é de cooperativismo – Mitigação de cláusulas contratuais – Apelada que não se associou voluntariamente – Prejuízos financeiros, rateio aprovado em assembleia geral e pelo BACEN afastado – Condição de excessividade e abusividade caracterizada – Sentença de acerto mantida – Recurso improvido.

Dispositivo: negam provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036687
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013493-57.2019.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
INDEPENDÊNCIA COOPERATIVA DE CRÉDITO E INVESTIMENTO, é
apelada REGINA DA SILVA MERGULHÃO (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente) E MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
RICARDO NEGRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013493-57.2019.8.26.0003 -Voto no 40.186
2
VOTO No
: 40.186 (EMPDIGV)
APEL. No
: 1013493-57.2019.8.26.0003
COMARCA : SÃO PAULO
APTE.
: INDEPENDÊNCIA
COOPERATIVA DE CRÉDITO
E INVESTIMENTO
APDA.
: REGINA DA SILVA MERGULHÃO
APELAÇÃO
COOPERATIVA DE CRÉDITO

SICCOB
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA

Incidência do CDC
Cooperativa de crédito que por
integrar o sistema financeiro nacional e operar como
fornecedora de crédito se equipara às instituições
financeiras
Aplicação do CDC no caso concreto

Precedentes do STJ Relação jurídico-material que não
é
de
cooperativismo

Mitigação
de
cláusulas
contratuais

Apelada
que
não
se
associou
voluntariamente

Prejuízos
financeiros,
rateio
aprovado em assembleia geral e pelo BACEN afastado
Condição de excessividade e abusividade caracterizada
Sentença de acerto mantida Recurso improvido.
Dispositivo: negam provimento.
Recurso de apelação interposto por Cooperativa de
Crédito e Investimento Sicoob Independência
Sicoob Independência
(atual
denominação
Independência
Cooperativa
de
Crédito
e
Investimento), dirigido à r. sentença proferida pelo Exmo. Dr. Jomar
Juarez Amorim, MM. Juiz de Direito da E. 2a Vara Cível do Foro Regional
III
Jabaquara
São Paulo (fl. 178-180), que julgou procedente a
denominada “ação declaratória de inexistência de débito” ajuizada em
face pela Sra. Regina da Silva Mergulhão (fl. 1-10).
Reconheceu o i. Magistrado singular que a relação
jurídico-material não era de cooperativismo, aplicando-se as regras do
CDC e que a autora foi atraída à cooperativa mediante prospecção para
fins de empréstimo consignado apenas. Nessse compasso, acolheu o
pedido da autora de declaração de inexistência de débito cobrado pela
cooperativa, condenando esta ao pagamento das custas processuais e
honorários advocatícios de R$ 1.500,00, arbitrado por equidade.
Rejeitados os embargos de declaração (fl. 182-186),
pela decisão de fl. 187.
Em suas razões recursais a apelante, após discorrer
sobre a matéria de fundo, sustentou, em síntese: (a) natureza jurídica da
cooperativa e não sujeição às normas aplicáveis à instituições financeiras;
(b) inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, e inexistência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013493-57.2019.8.26.0003 -Voto no 40.186
3
relação de consumo; (c) impossibilidade de inversão do ônus da prova; (d)
força obrigatória dos contratos pacta sunt servanda e espontaneidade
da apelada em filiar-se à cooperativa. Por fim, postulou pelo provimento
do recurso, julgando-se totalmente improcedente a ação, invertendo-se o
ônus da sucumbência (fl. 190-204).
Preparo em fl. 209-210.
Recurso não respondido.
Inicialmente estes autos foram distribuídos ao Exmo
Des. Afonso Bráz, integrante da E. 17a Câmara de Direito Privado, aos 14
de julho de 2020 (fl. 219), que proferiu voto pelo não conhecimento (fl.
221-225), reconhecendo a competência recursal de uma das Câmaras
Reservadas de Direito Empresarial (1a e 2a). O recurso foi redistribuído
livremente a esta 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial e a este
Relator em 6 de outubro de 2020 (fl. 233).
Tempestividade
anotada.
A
r.
sentença
foi
disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônica no dia 10 de dezembro de
2019 (fl. 181), sobrevindo embargos de declaração em 18 de dezembro de
2019 (fl. 182-186) rejeitados pela decisão disponibilizada no DJE no dia
21 de janeiro de 2020 (fl. 189). O recurso de apelação foi interposto no dia
11 de fevereiro de 2020 (fl. 190), no prazo legal.
Não há pedido das partes no tocante à oposição ao
julgamento virtual.
É o relatório do necessário.
I. DOS CONTORNOS DE FUNDO DA LIDE
Trata-se de ação declaratória ajuizada pela Sra.
Regina da Silva Mergulhão em face de Cooperativa de Crédito e
Investimento Sicoob Independência Sicoob Independência, objetivando
a declaração de inxistência de débito no valor de R$ 1.816,49.
Na exordial a autora alega ter celebrado negócio
jurídico em 7 de dezembro de 2016, tomando a título de empréstimo
pessoal a quantia de R$ 3.337,00.
No contrato firmado, denominado Cédula de Crédito
Bancário CCB Empréstimo, consignou-se que a autora quitaria o valor
em 36 parcelas iguais e consecutivas, incidindo-se a taxa de juros de
4,08% ao mês. Observou que em razão desse contrato obrigou-se a
abertura de uma conta corrente junto à agência 4615
SICOOB

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013493-57.2019.8.26.0003 -Voto no 40.186
4
INDEPENDÊNCIA, no 1682-9, local em que seria disponibilizado seu
crédito, e ocorreria a quitação das parcelas.
Ao final do ano de 2018, ficou desempregada, e em
janeiro de 2019, procurou a cooperativa para quitar todas as parcelas
vincendas, ao que lhe foi apresentado o valor total de R$ 1.633,79, tendo
quitado efetivamente esse valor em 30 de janeiro de 2019.
Ato contínuou, compareceu a uma agência da
cooperativa para encerrar a conta corrente, e lhe foi informado que para
esse procedimento deveria efetuar o pagamento da quantia de R$
1.816,49, valor esse, devido em razão de rateio realizado pelo banco entre
seus clientes a título de prejuízos do exercício finacneiro do encerramento
do vínculo, conforme orientação passada por funcionário da cooperativa.
Discordando dessa cobrança, a autora apresentou
reclamação junto ao PROCON em fevereiro de 2019, tendo a cooperativa,
em resposta, alegado que a cobrança não tinha ligação com o empréstimo
e sim a uma pendência societária da autora para com a cooperativa.
Segundo a requerida, a autora, ao firmar o contrato de
empréstimo, associou-se à cooperativa, tornando-se cooperada e, em razão
do pedido de cancelamento da conta e “demissão do quadro social da
cooperativa”, estaria obrigada a efetuar o pagamento de R$ 1.816,49 a
título de rateio de perdas no exercício de 2017, conforme previsão no
artigo 28, item II, do Capitulo I, Título IV do Estatuto Social da
cooperativa, cujo valor foi calculado e estabelecido pela Assembleia Geral
realizada em 25 de abril de 2018 e 14 de agosto de 2018.
Em razão disso, a autora almeja seja declarada a
inexistência do débito cobrado, porque alega que não foi informada sobre
essa associação à cooperativa no ato da assinatura do contrato e que sua
única intenção era realizar o empréstimo pessoal.
Citada, a cooperatica contestou (fl. 37-50), defendendo
exercer atividade de cooperativa disciplinada pela Lei no 5.764/71 e que a
autora aderiu voluntariamente à sociedade, obrigando-se ao cumpriemtno
do seu Estatuto Social, inexistindo, portanto, relação de consumo, sendo
inaplicável as normas do Código de Defesa do Consumidor.
Defendeu ainda, que contabilizou prejuízos cujo rateio
entre os associados foram regularmente deliberados e aprovados pela
assembleia geral e pelo Bacen, devendo ser aplicado o princípio do pacta
sunt servanda .
Réplica em fl. 175-177.
Submetido o feito a julgamento, a r. sentença assim

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013493-57.2019.8.26.0003 -Voto no 40.186
5
concluiu (fl. 179-180):
[..]
Como se infere da proposta de admissão e do teor da
operação financeira (fls. 113-117), a relação jurídico-
material não se constitui com propósito associativo
(affectio societatis ).
Aliás, cosnta do campo “Como chegou ao SICREDI ” que a
autora foi atraída mediante prospecção para fins de
“Empréstimo Consignado” (fl. 114).
O aspecto formal ou jurídico-societário não elide a tutela
normativa do sujeito vunerável, cujo objetivo não é outro
senão a obtenção de bens de consumo, em vez de um
consciente cooperativosmo.
Ao contrário do que apontou a defesa (fl. 43), há iterativa
jurisprudencia do STJ no sentido da aplicação da Lei no
8.078/90:
1. “Consoante entendimento do Superior Tribunal de
Justiça, na hipótese em que a atividade da cooperativa se
equipara àquelas típicas das instituções financeiras, são
aplicáveis as regras do Código de Defesa do Consumidor, a
teor da Súmula 297/STJ” (AgInt no AREsp 1361406/PR,
Rel. RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe 11/04/2019).
Pelo exposto, acolho o pedido (CPC, arts. 487, inc. I, e 490).
A ré arcará com as custas e despesas devidas ao Estado e
pagará honorários advocatícios fixados por apreciação
equitativa em R$1.500,00 (CPC, art. 85, §§ 8o e 16).
Transitada em julgado, se a ré não comprovar o
recolhimento da taxa judiciária e das despesas com citação
em trinta dias, expeça-se certidão à Fazenda estadual.
P.R.I.
II. DO MÉRITO RECURSAL
As razões recursais defendem a inaplicabilidade das
norma jurídica aplicáveis às instituições financeira, em razão de sua
natureza de cooperativa; inaplicabilidade do Código de Defesa do
Consumidor e inexistência de relação de consumo, impossibilidade de
inversão do ônus da prova e incidência da força obrigatória dos contratos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013493-57.2019.8.26.0003 -Voto no 40.186
6
pacta sunt servanda ; defendendo, por fim, a regularidade da cobrança
dos valores em razão do rateio aprovado pela assembléia geral e pelo
BACEN, considerando ainda, a codnição da apelada de coopeerada.
Em que pesem os argumentos da apelante, o recurso
não prospera.
Em se tratando de ato cooperativo típico, ou seja, de
negócios jurídicos celebrado entre cooperativa e cooperado para
consecução de seus objetivos sociais, o STJ já se posicionou que não
incidem as regras do Código de Defesa do Consumidor.
Nesse compasso, confira o seguinte precedente
daquela C. Corte:
(...). Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor
ao negócio jurídico estabelecido entre cooperativa e
cooperado, quando se tratar de ato cooperativo típico (cf.
art. 79 da Lei 5.764/71). Julgados desta Corte e doutrina
especializada sobre o tema. (...).
(REsp no 1.435.979/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino, 3a Turma, julgado em 30/03/2017).
Como se verifica, o precedente firmou entendimento
de inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor a cédula de
produto rural financeira emitida por cooperado em razão de crédito
concedido por cooperativa agrícola para sua capitalização.
Todavia, no caso concreto, a situação é outra.
Não se trata de cooperado que espontaneamente adere
ao quadro da coooperativa, mas sim de quem busca apenas e
exclusivamente mútuo junto à cooperativa de crédito para custear
despesas pessoais.
Observa-se ainda que no caso concreto, não houve
propósito ou intenção de a autora apelada associar-se, mas apenas de
tomar o empréstimo dos valores negociados.
Como bem observou a r. sentença, “Aliás, consta do
campo “Como chegou ao SICRED ” que a autora foi atraída mediante
prospecção para fins de “Empréstimo Consignado” (fl. 114).
Nessa esteira evidente que o emprétimo tomado pela
autora estava condicionado automaticamente a sua associação à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013493-57.2019.8.26.0003 -Voto no 40.186
7
cooperativa, inexistindo a affectio societatis , isto é, o desejo ou propósito
de se associar à cooperativa.
E não bastasse isso, por se tratar de uma cooperativa
de crédito que atua no mercado, integrante do sistema financeiro nacional
e operando como fornecedora de crédito com incidência de juros, a
apelante se equipara a instituição financeira.
Nesse sentido, agragam-se os seguintes precedentes
do C. Superior Tribunal de Justiça:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
COBRANÇA VEXATÓRIA C/C REPARAÇÃO DE DANOS
MORAIS. SENTENÇA QUE JULGA PROCEDENTE
PEDIDO
INICIAL. INCONFORMISMO PARTE RÉ.
ASSERTIVA
DE
INAPLICABILIDADE

DO
CDC .
AFASTADA.
COOPERATIVA
DE
CRÉDITO
SE
EQUIPARAM ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS . NÃO
CARACTERIZAÇÃO DO DANO MORAL. AFASTADO,
COBRANÇA DE DÍVIDA QUE FOI RELAIZADA DE
FORMA ABUSIVA, NO AMBIENTE DE TRABALHO DA
AUTORA NA PRESENÇA DE OUTRAS PESSOAS.
MINORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILDIADE.
VALOR ADEQUADO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE
E
PROPORCIONALIDADE.
REDUÇÃO
DO
VALOR
DOS
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
IMPOSSIBILIDADE.
VALOR
ARBITRADO DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS.
ART. 20, §3o DO CPC. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.
(STJ, AREsp. 782269/PR, Relator Min. RAUL ARAÚJO,
Data de publicação DJ 14/08/2017) (Negritamos).
AGRAVO
REGIMENTAL.
QUESTÕES
NÃO
ABORDADAS
PELO
TRIBUNAL
DE
ORIGEM.
AUSENCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA
DOS ENUNCIADOS N. 282 E 356/STF. COOPERATIVA
DE
CRÉDITO.
OFERTA
DE
CRÉDITO
AOS
ASSOCIADOS. INCIDENCIA DO CDC. APLICAÇÃO DO
ENUNCIADO N. 83/STJ .[...] II. Entendiemnto pacífico
desta Corte no sentido de que cooperativa de crédito, ao
ofertar crédito ao associado, integra o sistema finaceiro
nacional, de modo que setá sujeita ás normas da Lei n.
8078/90,
que autoriza a revisão de cláusulas e condiçõesexcessivamante
onerosas ; III. Recurso improvido.
(STJ, AgRG no Ag. 1.037.426/RS. Rel. Min. MASSAMI
UYEDA, 3a Turma, DJE 3.10/2008). (Negritamos).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013493-57.2019.8.26.0003 -Voto no 40.186
8
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO ESPECIAL.
COOPERATIVA DE CRÉDITO. INCIDÊNCIA DO CDC. A
COOPERATIVA DE CRÉDITO INTEGRA O SISTEMA
FINANCEIRO NACIONAL, ESTANDO SUJEITA ÀS
NORMAS DO CDC. AGRAVO NÃO PROVIDO .
(AgRg no Ag no 1.224.838/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a
Turma, julgado em 04/03/2010). (Negritamos).
(...). É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de
que as cooperativas de crédito integram o sistema
financeiro nacional, estando sujeita às normas do Código
de Defesa do Consumidor. (...).
(AgInt no AREsp no 906.114/PR, Rel. Min. Raul Araújo, 4a
Turma, julgado em 06/10/2016).
(...). As cooperativas de crédito são equiparadas às
instituições financeiras, aplicando-lhes o Código de Defesa
do Consumidor. (...).
(AgInt no REsp no 1.520.390/ES, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a
Turma, julgado em 22/05/2018).
Outrossim, o presente empréstimo se deu mediante
“Cédula de Crédito Bancário CCB Empréstimo” (fl. 14-21), que possui
regramento próprio, com maior restrição da autonomia da vontade.
Nesse diapasão, evidente que o contrato está
submetido às regras do Código de Defesa do Consumidor, afastando as
alegações contrárias da apelante.
Com a incidência do CDC, é possível tanto a inversão
do ônus da prova quanto a mitigação do contrato no que diz repseito a
suas cláusulas contratuais, que no caso revelam-se excessivas.
No caso em exame, evidente que não houve intenção
da autora apelada de se associar à cooperativa, na condição de cooperada,
no sentido mais amplo do termo, de forma que a pretensão da apelante de
imposição de rateio de prejuízos dos exercícios financeiros apurados e
decidido em assembleia geral em em 25 de abril de 2018 e 14 de agosto de
2018, não se mostra razoável e se revela excessivo, devendo ser afastado.
Por fim, anota-se que a autora praticou um único ato
cooperativo, indicando que sua “vontade associativa”, longe de compor o
conceito de affectio societatis, circunscreve-se à obtenção desse único

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013493-57.2019.8.26.0003 -Voto no 40.186
9
financiamento, nada mais.
Destarte, a sentença não comporta qualquer reforma
como pretendido pela apelante, devendo ser mantida tal qual
pronunciada.
III. DISPOSITIVO
Em razão do exposto, nega-se provimento ao recurso.
RICARDO NEGRÃO
RELATOR